Tribunal: TRF3
Processo: 5014624-80.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1144/1197)

5014624-80.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO: POSSIBILIDADE.

1. A inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito (SERASAJUD) está prevista no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil.

2. O novo Código Processual está de acordo com as atuais tendências jurisprudenciais, em especial a busca pela maior eficiência, no processo de execução.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014624-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

AGRAVADO: NORMAS AUDITORES INDEPENDENTES - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014624-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

AGRAVADO: NORMAS AUDITORES INDEPENDENTES - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada L

Inteiro teor:
1144/1197)

5014624-80.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO: POSSIBILIDADE.

1. A inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito (SERASAJUD) está prevista no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil.

2. O novo Código Processual está de acordo com as atuais tendências jurisprudenciais, em especial a busca pela maior eficiência, no processo de execução.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014624-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

AGRAVADO: NORMAS AUDITORES INDEPENDENTES - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014624-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

AGRAVADO: NORMAS AUDITORES INDEPENDENTES - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de expedição de ofício a cadastro de proteção ao crédito (SERASAJUD).

A CVM, exequente e ora agravante, afirma a viabilidade da medida nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 69771120).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014624-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

AGRAVADO: NORMAS AUDITORES INDEPENDENTES - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...)

§ 3o. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4o. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

O novo Código Processual está de acordo com as atuais tendências jurisprudenciais, em especial a busca pela maior eficiência, no processo de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.

I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal para a cobrança de débito do executado junto à autarquia ora recorrente. Após tentativas de localização de bens do devedor sem sucesso, a exequente requereu a inscrição da parte executada no cadastro de inadimplentes, SERASA, mediante a utilização do SERASAJUD ou a expedição de ofício. Indeferido o pedido e interposto agravo de instrumento pelo IBAMA, negou-se provimento ao recurso no Tribunal a quo.

II - A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. |782|, caput e § 3° do CPC/2015). Essa tendência que se verifica com as novas regras do CPC/2015 foi importante para que o STJ decidisse, ainda sem que houvesse previsão expressa na lei, no sentido de autorizar tanto o protesto da dívida alimentar, por exemplo, como a inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de inadimplentes (STJ, REsp n. 1.533.206/MG, 4a TURMA, j. 17.11.2015). No casos dos autos, trata-se de dívida ativa decorrente de infração ambiental.

III - Os §§ 3°, 4° e 5° do art. |782 do Código de Processo Civil de 2015 estabelecem o cabimento e o procedimento para a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes. Esta conduta dependerá de requerimento da parte e poderá gerar responsabilidade civil por danos morais em caso de inscrição indevida (STJ, AgRg no REsp n. 748.474/RS, 3.a T., j. 10.06.2014, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.06.2014 e AgRg 456.331-RS, 4.a T., j. 18.03.2014, rel.

Min. Luis Felipe Salomão).

IV - O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, que admite a inscrição do devedor de débito fiscal em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, CADIN).

Nesse sentido: (REsp n. 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no AREsp n. 800.895/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016; RMS 31.859/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 1/7/2010; REsp 229.278/PR, Rel.Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 3/8/2000, DJ 7/10/2002, p. 260.

V - Considerando que houve a tentativa de localização de bens do devedor, sem sucesso, é legítimo o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 782, § 3o do CPC/2015.

VI - A negativa judicial, com fundamento em indisponibilidade do sistema, viola o dispositivo legal, que admite, por exemplo, a expedição pelo magistrado cadastrado de ofício ao banco de dados restritivo do crédito.

VII - Assim, deve ser provido o recurso determinando que a Corte a quo expeça ofício ao cadastro restritivo de créditos solicitado pela parte exequente.

VIII - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação.

(AREsp 1339480/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PLEITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

I - O pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, tais como SERASAJUD ou SERASA, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário a pretexto de inexistência de convênio para negativação pela via eletrônica, tendo em vista a possibilidade de expedição de ofício para atendimento do pleito.

II - Tal entendimento vai de encontro com o objetivo de promover a razoável duração do processo e a cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito, conforme interpretação dos arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015.

III - Recurso especial provido.

(REsp 1736217/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO: POSSIBILIDADE.

1. A inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito (SERASAJUD) está prevista no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil.

2. O novo Código Processual está de acordo com as atuais tendências jurisprudenciais, em especial a busca pela maior eficiência, no processo de execução.

3. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.